Tribunal: STF
Processo: RE 1258815
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 14, p. 84):
    “ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. LEI N.º 10.559/2002. 
    Obtida a devida reparação financeira por meio da indenização em prestação única, recebida em 20/08/1990, não faz jus ao recebimento da prestação mensal continuada e permanente vez que não são cumuláveis 
    Em inequívoca manifestação de vontade optou por não retornar ao trabalho, abortando por completo, qualquer expectativa de direito passível de ser indenizável por meio da aposentadoria excepcional de anistiado.”
    Os embargos de declaração foram parcialmente providos para fins de prequestionamento (eDOC 14, p. 111).
    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIV; e 93, da Constituição da República, bem como ao art. 8º do ADCT.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 14, p. 176):
    “É doloroso e inaceitável para os anistiados que por atos de torpeza e conduta omissivas do Estado, no proceder da rescisão, tenha deixado de cumprir um direito, e que, com o passar do tempo e com a regulamentação da regra constitucional, se permanece na ilegalidade, e se impõe a conformação dos anistiados, com nova e segunda ilegalidade do Estado mesmo agora consciente. Isto é, trata-se de atos arbitrários sempre que não mudarão com o passar do tempo, por serem equiparados a crimes contra os direitos da humanidade, e da dignidade da pessoa humana. 
    E quanto ao argumento de que já teria havido pagamento de reparação econômica, ao que parece, se estaria apenas prolongando e perpetuando os crimes e arbitrariedades que já deveriam ter sido apagados da memória para fazer cumprir as regras constitucionais, e declarar as inconstitucionais perpetradas, sepultando-se de uma vez por todas as violações dos direitos humanos. Valendo lembrar o velho adágio comum muito difundido popularmente que é “preferível a justiça tardada do que a justiça negada”.”
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 14, p. 77-80):
    “A controvérsia posta nos autos decorre do pedido de concessão de prestação mensal, continuada e permanente decorrente da sua condição de anistiado, com fundamento no art. 8º do ADCT, combinado com a Lei nº 10.559/2002. 
    Cabe reproduzir excerto da sentença monocrática que bem analisou a peculiaridade dos autos (evento 67): 
    O autor não recebe qualquer benefício de aposentadoria excepcional de anistiado razão pela qual não resta apreciar, nestes autos, qualquer pedido quanto a sua revisão. 
    No que tange o mérito, portanto, o autor pretende obter provimento jurisdicional que assegure a obtenção do benefício da prestação mensal, continuada e permanente decorrente da sua condição de anistiado. 
    (…)
    Referida norma veio a ser regulamentada pela Medida Provisória nº 2.151, de 2001, reeditada pela Medida Provisória nº 65, de 2002, e convertida na Lei nº 10.559, de 2002. 
    A lei em referência estabeleceu um regime jurídico do anistiado, assegurando, dentre outras garantias, o direito à declaração de anistiado político, reparação econômica de caráter indenizatório, contagem do tempo de afastamento das atividades profissionais e funcionais para todos os efeitos e conclusão do curso aos estudantes punidos. 
    Conquanto não seja aplicável na sua integralidade ao autor, já anistiado, pois o ato que deu suporte à sua anistia ocorreu em 1986, para o caso importa bem definir a repercussão advinda do art. 8º do ADCT c/c os dispositivos da Lei 10.559/02. 
    A condição de anistiado político restou reconhecida em definitivo por decisão do Ministério da Justiça (evento 01-PROCADM21). Aquela decisão proferida pela Comissão de Anistia também entendeu justa e devida a reparação econômica de caráter indenizatório decorrente da sua condição de anistiado. 
    No entanto, no caso em tela, considerou que o anistiado já havia recebido a indenização prevista no Acordo de Readmissão e de Reintegração dos Empregados Demitidos e Suspensos, celebrado entre a Ultrafértil S/A, o Sindiquimica e os anistiados, em 14/08/1980. Assim, com fulcro no art.16 da Lei 10.559/2002 que veda a acumulação de quaisquer pagamentos ou benefícios ou indenização com o mesmo fundamento, apenas ratificou a sua condição de anistiado sem efeitos financeiros. 
    Cumpre destacar que a legislação em exame previu duas hipóteses de reparação econômica de caráter indenizatório aos anistiados: a reparação econômica em prestação única ou a reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada. 
    Tais reparações são inacumuláveis com quaisquer outras formas de benefícios decorrentes desta mesma lei (art. 3º). 
    (…)
    Cumpre destacar que a regra do art. 16 da Lei nº 10.559/2002 apenas autoriza a acumulação das aposentadorias ou indenizações quando concedidas sob circunstâncias e com fundamentos diversos, o que não é o caso dos autos. Tal regra busca, por exemplo, permitir que o anistiado seja igualmente reparado economicamente por danos materiais que tenha sofrido decorrentes, por exemplo, do confisco de bens, ou, ainda, por danos imateriais decorrentes de lesões ou outras formas de violência. 
    Art. 16. Os direitos expressos nesta Lei não excluem os conferidos por outras normas legais ou constitucionais, vedada a acumulação de quaisquer pagamentos ou benefícios ou indenização com o mesmo fundamento, facultando-se a opção mais favorável. 
    Evidentemente que disto não se trata estes autos, na medida em que o fundamento de fato e de direito para concessão do benefício de prestação mensal, continuada e permanente ao anistiado é exatamente o mesmo que deu ensejo à indenização recebida em 20 de agosto de 1990, no valor de CR$ 1.331.270,43. 
    (…)
    Ainda, no caso específico do autor, ele teve a oportunidade de ser reintegrado às suas funções na sociedade de economia mista, no ano de 1990, mas optou por não retornar ao serviço, preferindo desligar-se da mesma. 
    Assim, obtida a devida reparação financeira por meio da indenização em prestação única, recebida em 20/08/1990, no valor de CR$ 1.331.270,43, não faz jus ao recebimento da prestação mensal continuada e permanente vez que não são cumuláveis conforme já exposto.”
    Depreende-se dos fundamentos que constam do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à acumulação de indenizações almejadas pelo recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal 10.559/2002). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Anistia. Efeitos financeiros. Lei nº 8.878/94. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 999.889-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje 17.2.2017).
    “DIREITO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANISTIA. EFEITOS FINANCEIROS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI Nº 8.878/1994. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 989.933-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.2.2017).
    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
    Por fim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde os ora Agravantes. 
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de março de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente